Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-62.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. DOLO GENÉRICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. REGIME INCIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 331 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 6 (seis) meses de detenção em regime semiaberto.
2. Requer a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória e de atipicidade da conduta, por inconstitucionalidade do tipo penal e ausência de dolo específico. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão devolvida à esta Turma Recursal consiste em apurar (i) a constitucionalidade do tipo penal; (ii) a existência de dolo específico; (iii) se há provas idôneas para condenação; (iv) a regularidade do regime de cumprimento de pena; (v) se há condições de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 331 do CP, comete o crime descrito no tipo aquele que desacata funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. A conduta do réu de proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão aos funcionários públicos em exercício de sua função em policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, demonstra desrespeito à sua profissão e extrapola a garantia de liberdade de expressão.
5. Constata-se que, na espécie, a autoria e a materialidade do delito de desacato restaram devidamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado No 106/2024 - 06a DP (ID 67601374), Ocorrência Policial no 1623/2024 -06a DP (ID 67601373), por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial (ID 67601398), observado o devido processo legal, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, e confirmando os fatos narrados na denúncia. Ademais, o agente do Estado desacatado, vítima indireta das ofensas, atua numa qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova, e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal quando coerente com as circunstâncias descritas nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público, como se verifica no caso concreto.
6. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). No caso dos autos, restou demonstrada conduta contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato.
7. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência ou contrariedade de provas, quando o acervo probatório é harmônico, e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo, e submetidos ao contraditório e à ampla defesa, em especial pelo depoimento das testemunhas, que confirmam a materialidade e a autoria da conduta, de acordo com o Termo Circunstanciado já citado, e as declarações obtidas em Juízo.
8. Com efeito, o policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público, e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a abordagem do apelante, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória.
9. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44, § 3o, do Código Penal. Embora o apelante não seja reincidente específico, a conversão não se mostra socialmente recomendável, uma vez que o acusado ostenta condenação anterior. Neste sentido, acórdãos: 1796144 e 1787674.
10. Ademais, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto. Não é outro o entendimento das Turmas Recursais: Acórdãos: 1797245 e 1791380 .
IV. DISPOSITIVO.
11. Apelação desprovida. Sentença mantida.
12. Sem custas nem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 44, § 3o e 331; Decreto 678/1995.
Jurisprudência relevante citada: HC 379.269/MS; Acórdão 1796144, 07010643020228070012, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1787674, 07084869620218070010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1797245, 07049869120228070008, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1791380, 07049781820218070019, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.